Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO COLETIVO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESCABÍVEL A SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. O agravante sustenta que o título executivo judicial já estabeleceu os parâmetros necessários para a execução, permitindo a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, sem necessidade de fase prévia de liquidação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste verificar se a sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, objeto da execução individual, se amolda à matéria em análise no Tema 1169/STJ.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no Tema 1169, delimitou a controvérsia referente à exigência ou não de liquidação prévia para o cumprimento individual de sentença coletiva genérica, determinando a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, conforme art. 1.037, II, do CPC.
4. A sentença é considerada ilíquida quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido; ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, hipóteses estas em que a liquidação será necessária (por cálculo, por arbitramento ou por procedimento comum).
5. A simples necessidade de realização de cálculos aritméticos com o escopo de verificar o valor devido não inibe a exigibilidade da obrigação. Logo, desnecessária uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos.
6. A fase de liquidação deve ser instaurada de maneira residual, excepcional, apenas nas hipóteses em que a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa.
7. O título executivo formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 estabeleceu as balizas no tocante ao direito vindicado, ao credor e ao devedor, sendo possível individuar o crédito e definir o valor devido, e, apesar de existir determinação de prévia liquidação, depreende-se que o termo foi utilizado de maneira genérica, sem especificação da forma de liquidação a ser utilizada, apenas para enfatizar que, naquele julgado não foi possível determinar, de modo definitivo e individualizado, o montante devido, por se tratar de sentença proferida em ação coletiva.
8. No caso concreto, a apresentação de meros cálculos aritméticos é suficiente para aferir o montante devido ao exequente, prescindível, portanto a existência de uma fase prévia de liquidação (por arbitramento ou procedimento comum), sendo desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com base no Tema 1169/STJ, não se justifica quando o título executivo permite a apuração do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, sem necessidade de fase prévia de liquidação.
2, A determinação de liquidação prévia no título executivo não impede a execução direta quando os critérios de cálculo estão definidos e o valor pode ser obtido sem necessidade de produção probatória complexa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 491, 509, 786 e 1.037.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.978.629, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022; AgInt nos EDcl no REsp no 1.995.564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/11/2022.
TJDFT, AGI no 0738373-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025; AGI no 0741117-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025.